Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), LIDELAINE CRISTINA GIARETTA - CPF: 174.090.008-13 (ADVOGADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (EMBARGADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO BERTIN - CPF: 001.854.238-76 (EMBARGADO), BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 01.548.228/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001620-81.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ÁREAS LITIGIOSAS VIZINHAS - APARENTE SOBREPOSIÇÃO – FATO QUE IMPACTA NA POSSE E NO ESBULHO – PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE – FRAGILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001620-81.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MAURICIO MICHELS

EMBARGADO: MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE, CARLA ROMANO CAMPOE, FERNANDO ANTONIO BERTIN, BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Maurício Michels
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ÁREAS LITIGIOSAS VIZINHAS - APARENTE SOBREPOSIÇÃO – FATO QUE IMPACTA NA POSSE E NO ESBULHO – PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE – FRAGILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da complexidade da situação e da eventual sobreposição de matrículas, que certamente dependerá de dilação probatória, somada a fragilidade da prova do exercício de posse, o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse é medida de rigor.

Sustenta que o v. acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que a Ata Notarial datada de 16/10/2020, foi produzida unilateralmente pelos embargados, com informações que não traduzem a realidade, porquanto a empresa Balístico tinha contrato para trabalhar à época da invasão em local diverso, situação que se mostra relevante para determinar a existência do esbulho.

Complementa que a prova testemunhal confirma o fato de que os embargados entraram no imóvel de forma sorrateira e clandestina, bem assim as fotos e mapas colacionados, e que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela possessória.

Alerta que os embargados nunca estiveram no local, não têm empregados o que afasta a alegada posse mansa e pacífica.

Alega, ainda, a contradição, ao desqualificar seu direito de posse pelo simples fato da existência de arrendamento parcial do imóvel, o que ofende o disposto no art. 1197 do CC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar as contradições e omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001620-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas contradições e omissões.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, após a realização da audiência de justificação prévia, indeferiu a tutela cautelar de manutenção de posse em relação à área de 712,440 hectares da Fazenda Holândia.

O v. acórdão manteve a decisão agravada ao concluir que
“além da aparente sobreposição das áreas, o que deverá ser esclarecido no curso da ação, o autor agravante não demonstrou de maneira eficiente o exercício da posse da área litigiosa”
.

Nesse sentido, a fundamentação:

“Com efeito, como consignado no Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000, o autor agravante defende a posse de 100 hectares, depois aditou a petição para informar que a área seria de 700 hectares, sob o argumento de ser possuidor do imóvel com 1.652,8304 hectares, denominado Fazenda Holândia, localizada no município de Paranatinga, enquanto os requeridos, aqui agravados, dizem ser possuidores e proprietários do imóvel denominado Fazenda Buritizal, com 1.496,9335 hectares, área que é limítrofe ao imóvel do autor agravado.

Como consignado no Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000, o fato das áreas serem vizinhas, a princípio, impacta tanto na prova da posse, quanto do esbulho.

Por sua vez, a Ata Notarial lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Paranatinga informa que o dito container da Balística se encontra instalado na Fazenda Buritizal.

Não fosse isso, como observado na decisão agravada, embora as testemunhas ouvidas noticiem que a área estava arrendada para Wander, que é cunhado do autor, “não há nos autos qualquer prova desse dito arrendamento, tampouco qualquer documento junto a inicial que qualifica Wander Martins como arrendatário e que este tenha em algum momento exercido a posse na área vindicada”.

Chama atenção, aliás, o fato de que nem mesmo o autor na sua inicial tenha mencionado que a área se encontrava arrendada para Wander, o que destoa do narrado pelas testemunhas.”

De notar-se, assim, que não há contradição a ser sanada. Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Por sua vez, também não se visualiza omissão, porquanto o v. acórdão examinou toda a matéria submetida à apreciação na medida necessária ao deslinde da controvérsia.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022